Tribunal: TJES
Processo: 5014431-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014431-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS AUGUSTO PEIXOTO BARBARIOLI

COATOR: 7 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULADA COM REGRESSÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES TJES E STJ. AMEAÇA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A
jurisprudência deste eg. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça orientam no
sentido de que a conversão cautelar da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade cumulada com a regressão do regime prisional fixado em sentença configura indevido
bis in idem

2. Hipótese em que demonstrada a ameaça ao direito de locomoção do paciente, já que a autoridade coatora
advertiu o paciente de que no caso de não apresentação ocorrerá a "
conversão da pena com a regressão cautelar do regime e expedição de mandado de prisão".

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS AUGUSTO PEIXOTO BARBARIOLI
em face de suposta ameaça de constrangimento ilegal imputada ao
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do processo de execução nº 2000405-28.2023.8.08.0024.

A impetrante aduz, em breve síntese, que o paciente fora intimado para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, tendo a autoridade coatora consignado que o não comparecimento acarretará a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar de regime prisional com a consequente expedição de mandado de prisão.

Afirma que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de de liberdade cumulada com regressão de regime caracteriza
bis in idem
.

Pugna pela concessão liminar da ordem, expedindo-se salvo conduto a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de determinar a regressão de regime/expedição de mandado de prisão e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10020426).

Decisão de ID nº 10022285 deferindo o pedido liminar.

Salvo conduto expedido (ID nº 10056387).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10265354), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar a seu tempo deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de H
abeas Corpus Preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de

CARLOS AUGUSTO PEIXOTO BARBARIOLI

em face de suposta ameaça de constrangimento ilegal imputada ao

JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do processo de execução nº 2000405-28.2023.8.08.0024.

A impetrante aduz, em breve síntese, que o paciente fora intimado para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, tendo a autoridade coatora consignado que o não comparecimento acarretará a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar de regime prisional com a consequente expedição de mandado de prisão.

Afirma que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de de liberdade cumulada com regressão de regime caracteriza
bis in idem
.

Pugna pela concessão liminar da ordem, expedindo-se salvo conduto a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de determinar a regressão de regime/expedição de mandado de prisão e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Consta dos autos eletrônicos que o paciente fora condenado como incurso nas sanções do art. 34, parágrafo único, III, da Lei nº 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

As penas restritivas de direito consistiam em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Iniciado o cumprimento das penas restritivas fixadas, houve a interrupção do cumprimento por parte do paciente, o que levou a autoridade coatora a determinar a intimação do paciente "
para dar continuidade ao cumprimento da pena"
, advertindo-o que em caso de não apresentação ocorrerá a "
conversão da pena com a regressão cautelar do regime e expedição de mandado de prisão"
(ID nº 9879524).

No entanto, como pontuado na decisão liminar, a jurisprudência deste eg. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça orientam no
sentido de que a conversão cautelar da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade cumulada com a regressão do regime prisional fixado em sentença configura indevido
bis in idem
, confira-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PACIENTE NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A Lei de Execução Penal, em seu art. 181, § 1º, "a", determina que se convertam as penas restritivas de direito impostas em respectivas penas privativas de liberdade, com a notícia de que o condenado se encontra em local incerto e não sabido ou que desatenda à intimação por edital. O próprio acusado deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, motivo pelo qual não poderia, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa. (HC-379.336/MA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 9/5/2017).
3. Caracteriza bis in idem a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da reprimenda substituída
(HC-357.384/SC, 6ª Turma, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/2/2017). 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para garantir ao paciente o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. (HC n. 418.291/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018.)

AGRAVO DE EXECUÇÃO- AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA - AUSÊNCIA - CONVERSÃO CAUTELAR DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. É expressa a possibilidade de se realizar a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão do descumprimento de pena restritiva de direitos substitutiva, , nos termos do artigo 181 da LEP e do artigo 44, § 4º do Código Penal,
afigurando-se flagrantemente ilegal, contudo, que, em virtude do mesmo fato, seja sucessivamente aplicada a regressão do regime imposto na sentença, cominando uma forma de cumprimento mais gravosa, sob pena de incorrer em odioso bis in idem..
2.Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5004256-33.2022.8.08.0000, Relator: Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 20/10/2022).

Dessa forma, resta evidenciada ameaça de risco à liberdade de deambulação do paciente, já que o ato coator vai de encontro ao entendimento pacífico desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
vindicada, confirmando a liminar outrora deferida, a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de determinar a regressão de regime prisional/expedição de mandado de prisão
unicamente
em decorrência do não comparecimento do paciente para dar continuidade ao cumprimento da pena.

É como voto.